Tribunal: TJPA
Processo: 0050505-47.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050505-47.2013.8.14.0301

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I

APELADO: JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, JULIANA SALVADOR DE OLIVEIRA, INDUSTRIA E COMERCIO DO PONTO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº
0050505-47.2013.8.14.0301

EMBARGANTE /
EMBARGADO
:
INDUSTRIA E COMÉRCIO DO PONTO LTDA, JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR e JULIANA SALVADOR DE OLIVEIRA

EMBARGANTE / EMBARGADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TAXA CDI. SÚMULA 176/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos, de um lado, por INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO PONTO LTDA, JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR e JULIANA SALVADOR DE OLIVEIRA, e, de outro, por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., em face de acórdão que manteve sentença de procedência parcial para reconhecer a dívida, mas substituir a taxa CDI pela taxa média de mercado, com base na Súmula 176/STJ. Os primeiros embargantes alegaram omissão quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé e à majoração dos honorários advocatícios. A segunda embargante alegou omissão quanto à abusividade da substituição da taxa CDI e ausência de enfrentamento de argumentos recursais, postulando prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de pedido de multa por litigância de má-fé e de majoração de honorários sucumbenciais; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fundamentação sobre a substituição da taxa CDI e ao enfrentamento dos dispositivos legais indicados pela parte recorrente, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição de recurso pela parte adversa com fundamentação jurídica plausível, ainda que desprovida, não configura litigância de má-fé, por ausência de prova inequívoca de conduta temerária.

A decisão recorrida já fixou honorários advocatícios nos moldes do art. 85, §2º, do CPC, sendo inviável sua majoração em sede de embargos de declaração, na ausência de omissão ou erro material.

O acórdão embargado adotou expressamente os fundamentos da sentença quanto à substituição da taxa CDI, com base na Súmula 176/STJ e na jurisprudência do STJ, afastando a alegação de omissão.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que enfrente a essência da controvérsia com fundamentação suficiente, não se configurando omissão a ausência de menção a todos os dispositivos legais invocados.

A finalidade dos embargos de declaração não abrange a rediscussão da matéria decidida, nem o reexame de argumentos rejeitados ou não acolhidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

A multa por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta temerária, não configurada pela simples interposição de recurso.

A majoração dos honorários sucumbenciais não pode ser apreciada em embargos de declaração na ausência de omissão ou erro material.

A substituição da taxa CDI pela taxa média de mercado, com base na Súmula 176/STJ, não configura omissão quando devidamente fundamentada na decisão.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente para resolver a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 80, VII; 85, §§ 2º e 8º; 489, §1º, I, IV e V; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJPA, AI 201130148667, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 13.02.2014, 5ª Câmara Cível Isolada.

RELATÓRIO

1.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO PONTO LTDA, JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR e JULIANA SALVADOR DE OLIVEIRA e TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.
, em face do Acórdão ID
25335014
,
proferido nos autos da Apelação Cível interposta pela TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A., contra decisão da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

A sentença de primeiro grau reconheceu a exigibilidade da dívida, porém determinou a substituição do CDI pela taxa média de mercado, com base na Súmula 176 do STJ.

A decisão foi mantida em grau de apelação pela 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, que negou provimento ao recurso da securitizadora.

Em um primeiro momento, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO PONTO LTDA, JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR e JULIANA SALVADOR DE OLIVEIRA opuseram Embargos de declaração ID 25537056, no qual alegam que o acórdão incorreu em omissão quanto a dois pontos suscitados em suas contrarrazões: a aplicação de multa por litigância de má-fé à parte recorrente, pela interposição de recurso manifestamente protelatório; e a fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, em atenção à complexidade da matéria, à duração do processo (iniciado em 2013), e ao zelo profissional.

Requerem, pois, o conhecimento e provimento dos embargos para suprir as omissões indicadas, aplicando-se a sanção por litigância de má-fé nos termos do art. 80, VII, do CPC, e majorando-se os honorários sucumbenciais conforme os critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, em respeito ao princípio da isonomia processual.

Foram apresentadas contrarrazões conforme o ID 25779490.

Em um segundo momento, TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A. aponta que a decisão foi omissa quanto a abusividade da aplicação da taxa CDI. Ademais,
quanto à ausência de enfrentamento dos argumentos recursais apresentados pela parte apelante
, violando os arts. 489, §1º, I, IV e V, e 1.022, II, do CPC.

Ao final, a embargante requer o acolhimento dos embargos, para que sejam supridas as omissões apontadas, bem como o reconhecimento do prequestionamento dos dispositivos suscitados.

É o Relatório.

VOTO

2. VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

2.1 DOS EMBARGOS OPOSTOS POR
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO PONTO LTDA, JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR e JULIANA SALVADOR DE OLIVEIRA.

É certo que os embargantes suscitaram, em contrarrazões à apelação, pedidos de multa por litigância de má-fé e de majoração de honorários sucumbenciais, contudo, referidas pretensões são acessórias e pressupõem reconhecimento da existência de má-fé processual, o que não se depreende, de plano, da conduta processual da parte adversa.

A interposição de recurso com fundamentação jurídica, ainda que venha a ser desprovido, não configura automaticamente má-fé. Tal sanção demanda prova inequívoca da conduta temerária, o que não se demonstrou nos autos. Ademais, a rejeição da apelação não equivale a reconhecer sua manifesta inadmissibilidade, sendo certo que a matéria discutida comportava interpretação razoável.

Quanto aos honorários, a decisão recorrida já fixara a verba nos moldes do art. 85, §2º, do CPC, de modo compatível com o valor atribuído à causa e o grau de complexidade da demanda. A majoração pretendida encontra óbice no entendimento de que os embargos de declaração não são, em regra, via própria para a reformulação do julgado quanto aos consectários da sucumbência, salvo em caso de erro material ou omissão substancial, o que, aqui, não se verifica.

Portanto, rejeito os embargos de declaração opostos por Indústria e Comércio do Ponto Ltda. e outros.

2.2 DOS EMBARGOS OPOSTOS POR
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.

O acórdão embargado, ao manter a sentença de primeiro grau, adotou integralmente sua fundamentação no sentido de que a substituição do índice CDI pela taxa média de mercado foi justificada pela necessidade de se evitar distorções no saldo devedor, em consonância com a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sobretudo à luz da Súmula 176/STJ.

A utilização do índice CDI como fator de correção monetária, embora admissível em determinados contextos, não é absoluta. O STJ vem admitindo sua aplicação desde que não configure cláusula de caráter potestativo ou que resulte em desequilíbrio contratual, podendo ser substituído por índice mais equilibrado, como a taxa média de mercado, nos casos em que restar evidenciada a abusividade.

O acórdão recorrido não incorre em omissão. Enfrentou a matéria de modo suficiente ao indicar que a decisão de primeiro grau estava fundamentada e que não se identificava violação à legalidade ou desvio interpretativo. Não se exige que o órgão julgador refute exaustivamente cada argumento, desde que enfrente, de modo claro e fundamentado, a essência da controvérsia. A crítica do embargante revela mero inconformismo com a conclusão do acórdão, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Em relação ao prequestionamento, é de se reconhecer que a simples ausência de menção explícita a todos os dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão, sobretudo quando a fundamentação adotada já se mostra suficiente para a resolução da controvérsia.

Deve-se destacar que
é pacífico no STJ o entendimento de que não está o Juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem; o importante é que indique o fundamento de sua conclusão, em que se apoiou a sua convicção para decidir o caso. Nesse sentido, o E. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).
(Grifos nossos)

Em igual direção, esta C. Corte:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE INEXISTENCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO A SER SANADA. CLARA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
O JUIZ NÃO ESTÁ OBRIGADO A ANALISAR TODAS AS TESES LEVANTADAS PELAS PARTES QUANDO SUA FUNDAMENTAÇÃO É SUFICIENTE PARA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
RECONHECIMENTO DE ERRO GROSSEIRO. EM FACE DE SENTENÇA É CABÍVEL UTILIZAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TESE DE QUE A SENTENÇA POSSUI DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA É MERA CONSTRUÇÃO DOUTRINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO UNÂNIME.

(TJ-PA - AI: 201130148667 PA, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 13/02/2014, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 21/02/2014)
(Grifos nossos)

Assim, observa-se que os presentes embargos não se prestam para rever o julgado, com isso em caso de manifestação de seu inconformismo com o direito material aplicado ao caso, a recorrente dispõe da via processual adequada, qual seja, a possibilidade de interposição do recurso especial e/ou extraordinário.

Com base nessas premissas
,
conheço dos Embargos de Declaração e, no mérito, nego-lhes provimento.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/05/2025